Tribunal: TCU
Processo: 002.622/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 982227 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E CAIÇARA.)

Inteiro teor:
Acórdão 411/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Construtora Gonçalves Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2024, sob responsabilidade do Município de Sumé (PB), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para implantação do sistema integrado de abastecimento de água das comunidades de Pau d'arco e Caiçara, mediante a utilização de recursos federais oriundos do Convênio 27890/2021 (Siafi 914993), celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra as exigências de apresentação de i) alvará municipal de funcionamento como prova de cadastrado no fisco municipal; e ii) índices contábeis de capacidade financeira; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, a evidenciarem que: - o subitem 12.3.2 do edital do certame não exige alvará de funcionamento, mas tão somente prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, declarando que a empresa é contribuinte e está regular com suas obrigações, exigência esta que se amolda ao art. 68 inciso II, da Lei 14.133/2021; e - a adoção dos índices que retratam situação financeira equilibrada (maior ou igual a 1), tal qual previsto no edital, estabelece um mínimo de segurança de modo a garantir integral cumprimento do contrato e, simultaneamente, favorece a participação de um número maior de licitantes, encontrando amparo no § 5o do art. 69 da Lei 14.133/2021 e na Súmula TCU 289, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar à representante e ao Município de Sumé (PB) a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.622/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Sumé (PB). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Construtora Gonçalves Ltda. (04.667.686/0001-20.) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus da Silva Oliveira (11856 E/OAB-PB), representando Construtora Gonçalves Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.